Tribunal: TJDFT
Processo: 0741195-12.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0741195-12.2024.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TIVOLLY MEDICINA INTEGRADA LTDA APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO UNICRED CENTRO-SUL LTDA - UNICRED CENTRO-SUL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos etc. Observo que nas contrarrazões à apelação (ID 75134172), a recorrida ventilou hipótese de litigância de má-fé da parte apelante, com fundamento no art. 80, inc. II e III do CPC, cujo acolhimento poderá resultar gravame processual e financeiro. Sendo assim e para evitar alegação de nulidade e, em obediência aos arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil1, intime-se o apelante para que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, a respeito. Após, retornem-se os autos para análise meritória. Brasília/DF, 25 de setembro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator